Tribunal: TJMT
Processo: 0003168-37.2018.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003168-37.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[GILBERTO DA CRUZ - CPF: 711.975.431-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEX GOMES TRINDADE - CPF: 581.499.451-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ÁGUA BOA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATORIA – FURTO QUALIFICADO – PRETENSÃO RECURSAL – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PERTINÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ ACERCA DA INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL EM DELITOS QUE DEIXAM VESTÍGIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CPP – QUALIFICADORA AFASTADA – APELO PROVIDO.

Em crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Inexistindo perícia para comprovar o rompimento de obstáculo e a escalada na prática do furto e tampouco justificativa acerca da impossibilidade de fazê-la, impõe-se a exclusão desta qualificadora (CP, art. 155, § 4º, I e II), em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, impondo-se a retificação da pena do apelante em relação ao furto tentado, partindo-se do preceito secundário previsto para o art. 155,
caput
, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da ação penal n.º 3168-37.2018.8.11.0021 (código 1032197), originária da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT, na qual,
Gilberto da Cruz
, foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, § 4º, inciso I e II combinado com artigo 71, e no artigo 330, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa e, 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, regime inicial aberto (sentença – id. 6281958 e 6281959).

Nas razões o apelante pugna a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, ante ausência de laudo pericial nos autos que ateste a ocorrência das majorantes. Subsidiariamente, requer sejam analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, qual seja a culpabilidade e consequências do crime, uma vez que o juízo singular valorou-as equivocadamente como negativas e assim aplicou ao apelante a pena base acima do mínimo legal (id. 6281970).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia a manutenção
“in totum”
da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
(id. 6281971).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo provimento do recurso, para que o acusado seja condenado pela prática do crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal) (id. 7207071), asseverando, em síntese, que em sendo infração que deixa vestígios, a ausência de laudo pericial inviabiliza a prova da materialidade da destruição ou do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, bem como da escalada, conforme previsão contida no artigo 158, do Código de Processo Penal, conforme Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E DA ESCALADA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 158, DO CPP - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS -
PROVIMENTO
AO APELO”.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020